Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717566-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CASSIA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36043564. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 36913894) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator